Tribunal: TJES
Processo: 5047283-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047283-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUCAS PENA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5047283-23.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LUCAS PENA DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHA AÉREAS
contra a sentença (ID 12940868) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

A condenação decorreu do cancelamento de voo de retorno do Recorrido (trecho Rio Branco/AC - Brasília/DF), o que resultou em um atraso de aproximadamente 24 horas para sua chegada ao destino final (Vitória/ES) e, consequentemente, na perda de um plantão médico para o qual estava escalado.

Em suas razões recursais (ID 12940869), a companhia aérea sustenta a ausência de ato ilícito, argumentando que o cancelamento decorreu de força maior, especificamente problemas na infraestrutura aeroportuária, o que afastaria sua responsabilidade. Afirma, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea, ora Recorrente, pelo cancelamento de voo bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa.

É fato incontroverso que o voo de retorno do Recorrido, no trecho Rio Branco/AC – Brasília/DF, programado para o dia 01/10/2024, foi cancelado. A própria Recorrente emitiu declaração (ID 54525313) atestando o cancelamento por "impedimentos operacionais". A alegação recursal de que o fato se deu por "
problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária
" não encontra respaldo probatório e, ainda que houvesse, tal
evento se enquadra no conceito de fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade.

Em decorrência do cancelamento, o Recorrido foi reacomodado em um voo que chegou ao seu destino final, Vitória/ES, com um atraso de aproximadamente 24 horas em relação ao horário originalmente contratado. Tal atraso substancial, por si só, já é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço e gerar transtornos que superam o mero aborrecimento.

A situação do Recorrido foi agravada pela perda de um compromisso profissional. Conforme demonstrado pelos documentos de IDs 54525327 e 54525328, o Recorrido, que é médico, estava escalado para um plantão no dia 02/10/2024 e, devido ao atraso, viu-se impossibilitado de comparecer, necessitando encontrar um substituto.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo de origem, embora reconheça o dano, mostra-se excessiva. Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão do dano sofrido pelo Recorrido e a capacidade econômica das partes, bem como os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequado para cumprir a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela empresa, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença merece
parcial reparo, para adequar o valor da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)